Tribunal: TJDFT
Processo: 0009373-82.2011.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0009373-82.2011.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: BRUNO DE JESUS MACHADO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista à Procuradoria de Justiça Criminal. Após, tornem-me conclusos. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2020 15:44:13. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator